Tribunal: TJSP
Processo: 2261932-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica c.c. declaração de ineficácia objetiva de negócio jurídico – Procedência – lnconformismo do agravante, parte no contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia declarado ineficaz – Acolhimento – Não enquadramento do caso em qualquer das hipóteses taxativas de ineficácia objetiva previstas no art. 129,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica c.c. declaração de ineficácia objetiva de negócio jurídico – Procedência – lnconformismo do agravante, parte no contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia declarado ineficaz – Acolhimento – Não enquadramento do caso em qualquer das hipóteses taxativas de ineficácia objetiva previstas no art. 129, da Lei n. 11.101/05 – Declaração de ineficácia subjetiva, calcada no art. 130, que exige ação revocatória, pelo procedimento comum, na qual se deve provar conluio fraudulento entre o devedor (falido) e aquele que com ele contratou, conforme disciplina legal expressa –Desconsideração da personalidade jurídica que não torna falido o sócio atingido, efeito que somente ocorre na hipótese do art. 81, da Lei n. 11.101/05 – Negócio jurídico que não foi praticado pela sociedade falida – Desconsideração da personalidade jurídica que, ademais, não tem efeitos retroativos, nem se presta a desconstituir atos pretéritos – Jurisprudência do C. STJ – Improcedência do incidente, no que tange ao pedido de declaração de ineficácia objetiva, que era de rigor – Decisão agravada reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em
que é agravante BANCO ABC BRASIL S.A., é agravado FERNANDO
BORGES ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE
NEGÓCIOS LTDA (ADMINISTRADORA JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2261932-10.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.
AGRAVADO:
FERNANDO
BORGES
ADMINISTRAÇÃO
PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
INTERESSADOS: ANTÔNIO MONDELLI, ANTÔNIO MONDELLI
JÚNIOR E ANTONIO MONDELLI PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: BAURU
JUIZ PROLATOR: JOÃO AUGUSTO GARCIA
Agravo de Instrumento – Falência – Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica c.c. declaração
de ineficácia objetiva de negócio jurídico – Procedência –
lnconformismo do agravante, parte no contrato de
alienação fiduciária de imóvel em garantia declarado
ineficaz – Acolhimento – Não enquadramento do caso em
qualquer das hipóteses taxativas de ineficácia objetiva
previstas no art. 129, da Lei n. 11.101/05 – Declaração de
ineficácia subjetiva, calcada no art. 130, que exige ação
revocatória, pelo procedimento comum, na qual se deve
provar conluio fraudulento entre o devedor (falido) e
aquele que com ele contratou, conforme disciplina legal
expressa –Desconsideração da personalidade jurídica que
não torna falido o sócio atingido, efeito que somente
ocorre na hipótese do art. 81, da Lei n. 11.101/05 –
Negócio jurídico que não foi praticado pela sociedade
falida – Desconsideração da personalidade jurídica que,
ademais, não tem efeitos retroativos, nem se presta a
desconstituir atos pretéritos – Jurisprudência do C. STJ –
Improcedência do incidente, no que tange ao pedido de
declaração de ineficácia objetiva, que era de rigor –
Decisão agravada reformada – Recurso provido.
VOTO No 32211
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
3
decisão prolatada em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica c.c. declaração de ineficácia objetiva,
ajuizado pela administradora judicial em face de Antônio
Mondelli, Antônio Mondelli Participações S.A., Antônio Mondelli
Filho e Banco ABC Brasil S/A, oriundo do processo de falência
de Mondelli Indústria de Alimentos S.A., por meio da qual
foram acolhidos os pedidos formulados pela administradora
judicial, nos seguintes termos (fls. 47/51):
“O presente incidente procede.
O feito comporta julgamento antecipado, a teor do
disposto no artigo 355, I do Código de Processo Civil, por
se tratar de matéria de direito.
Afasto a preliminar de carência da ação, eis que a petição
inicial preencheu todos os requisitos dos artigos 319 e
320, do Código de Processo Civil, e veio devidamente
instruída com os documentos indispensáveis à sua
propositura.
A Administradora Judicial possui, entre suas funções, para
bem desempenhar o mister de gerenciar a massa falida,
propor ações para resguardar o patrimônio daquela.
O digno Representante do Ministério Público opinou pelo
acolhimento do pedido, por entender que o caso se
amolda à hipótese legal.
O Código Civil, ao disciplinar a matéria, estabelece que
'em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
4
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica' (art. 50).
A possibilidade de, em tese, ser promovida a chamada
'desconsideração da personalidade jurídica' de sociedade
comercial, a par de não ser matéria pacífica, vem sendo
reconhecida reiteradamente.
O direito pátrio vem reconhecendo a possibilidade do
reconhecimento da desconsideração da pessoa jurídica em
diversos diplomas: Código Tributário Nacional, art. 145,
III; Lei 8.078/90, art. 28 e, atualmente, CPC, art. 596 e
Código Civil/2002, art. 50, legitimando a aplicação da
teoria, para que sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, quando
estes contrariando as finalidades estatutárias ou abusando
dos atos gestores, causem prejuízos a terceiros.
Conforme já mencionado em votos anteriores, o instituto
do 'disregard doctrine', pela natureza excepcional que se
reveste, comporta segura aplicação em processos de
execução ou em sede de cumprimento de sentença,
quando, uma vez constituído um título em face da pessoa
jurídica, haja necessidade de desconsiderar a autonomia
patrimonial da empresa e assim alcançar pessoalmente
seus sócios.
Interpretando a extensão dos efeitos da citada norma
legal em face de alterações do quadro societário, o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
5
Superior Tribunal de Justiça fixara que, in verbis :
'Do ponto de vista teórico, a solução ainda é correta, por
que [sic] a desconsideração não é propriamente uma
regra de responsabilidade civil, mas uma técnica pela qual
se permite definir quem está diretamente vinculado a
certa obrigação. Na desconsideração, importa mais saber
quem se beneficiou do abuso da personalidade jurídica do
que saber quem o praticou com culpa. [...] a
desconsideração não é regra de responsabilidade civil, não
depende de prova da culpa, deve ser reconhecida nos
autos da execução, individual ou coletiva, e, por fim,
atinge aqueles indivíduos que forem efetivamente
beneficiados com o abuso da personalidade jurídica, sejam
eles sócios ou meramente administradores' (Recurso
Especial n° 1.036.398/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe 03.02.2009).
Conforme
bem
ponderado
pelo
representante
do
Ministério Público, havendo relatório circunstanciado
elaborado
pelo
administrador
judicial,
verificou-se
confusão patrimonial com transações em favor dos
acionados, utilizando-se dos recursos da própria empresa.
A
lei
quer
impedir
a
desmontagem
do
estabelecimento/patrimônio da falida, em prejuízo dos
credores, seja pela alienação do estabelecimento como
um todo, seja pela transferência de parte substancial dele,
descaracterizando-o como local de comércio ou de
indústria, o que pode ocorrer com a transferência de bens
integrantes do seu ativo fixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
6
Pelo conjunto dos fatos apurados, assim como pelo
parecer favorável do representante do Ministério Público,
torna-se
viável
e
até
mesmo
recomendável
a
desconsideração da personalidade jurídica da massa
falida.
Por outro lado, havendo relação entre o pedido de
desconsideração e o negócio jurídico submetido à
confusão patrimonial, necessário se faz também a
declaração de sua ineficácia.
O artigo 130 da Lei n. 11.101/2005 diz: 'São revogáveis os
atos praticados com a intenção de prejudicar credores,
provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o
terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido
pela massa falida'.
A previsão genérica do artigo supracitado permite a
revogação do negócio jurídico a qualquer tempo.
A lei fulmina com ineficácia o trespasse, um complexo e
específico negócio jurídico de transferência da titularidade
do bem, quando realizado sem a observância de certos
pressupostos
(anuência
expressa
dos
credores
ou
notificação destes etc...).
Diante do exposto, os sócios indicados na inicial deverão
ser incluídos no polo passivo da ação, passando a integrar
a lide para satisfazerem a obrigação, obtendo-se o
resultado prático correspondente, assim como JULGO
PROCEDENTE o pedido para declarar a ineficácia objetiva
perante a massa falida da alienação fiduciária apontada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
7
aditamento à inicial de fls. 72/74, tornando sem efeito a
consolidação da propriedade em favor de BANCO ABC
BRASIL S/A, expedindo-se o necessário.”
Inconformado, recorre o Banco ABC Brasil S/A.
Preambularmente, sustenta que é a terceira adquirente do
imóvel e dele proprietária desde junho de 2018 deveria ter sido
citada para participar do incidente, a par do limite subjetivo da
coisa julgada, o que não ocorreu, ensejando nulidade. No
mérito, sustenta não ter havido simulação na aquisição do
imóvel sub judice pelos sócios pessoas físicas da sociedade
Mondelli. Destaca que o imóvel foi adquirido pelos sócios da
falida em janeiro de 1989, i.e., 17 (dezessete) anos antes do
período suspeito fixado, por meio de dação em pagamento
feita pela COHAB, cf. R2 da respectiva matrícula. Nessa esteira,
alega ser válida a alienação fiduciária por eles entabulada em
junho de 2011, não se enquadrando em qualquer das hipóteses
taxativas de ineficácia objetiva previstas no art. 129, da Lei n.
11.101/05. Acrescenta que, na decisão que decretou a falência,
foram ratificados todos os contratos celebrados com bancos, e
que, de acordo com entendimento exarado por este Tribunal,
em caso análogo, é válida a constituição de garantia no período
suspeito da falência, quando contemporânea à assunção da
dívida garantida (Apelação n. 0033339-30.2011.8.26.0562, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Ramon
Matteo Jr., j. em 10.12.2014). Alega, ainda, ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
8
reconhecido que seu crédito era extraconcursal, não sujeito à
recuperação judicial, cf. art. 49, § 3°, da Lei n. 11.101/05,
justamente porque garantido pela alienação fiduciária. Assevera
que o magistrado de origem, ao amparar-se na manifestação
do representante do Ministério Público, foi levado a erro, pois
este se refere a imóvel diverso daquele sub judice , e que seus
argumentos não foram considerados, o que ensejaria ausência
de fundamentação da decisão agravada, em violação ao art.
93, IX, da CF. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao
final, pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade
do incidente, com efeitos retroativos ao ato citatório de Valen
Empreendimentos Ltda., ou para reformar a decisão agravada,
no que tange à declaração de ineficácia objetiva.
O recurso foi processado com o efeito pretendido
(fls. 1487/1493). A contraminuta foi juntada a fls. 1497/1504.
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por
meio de parecer da lavra do i. Promotor de Justiça Designado
Washington Gonçalves Vilela Junior, se posicionou pelo
provimento do recurso (fls. 1509/1511).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 47/51 e 53/54. O preparo foi recolhido (fls.
1483/1485).
É o relatório do necessário.
2 O recurso deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
9
Quanto à alegação de nulidade, por falta de
intimação do terceiro, atual proprietário do imóvel atingido pela
declaração de ineficácia objetiva lançada na decisão agravada,
aplica-se o art. 282, § 2°, do CPC.
Quanto ao mérito recursal, em primeiro lugar, não
se extrai da decisão agravada em qual das hipóteses taxativas
do art. 129, da Lei n. 11.101/05, fundamentou-se o i. juízo de
origem para declarar a ineficácia objetiva da alienação
fiduciária em garantia. Nem mesmo a administradora judicial,
em contraminuta, aponta em qual das hipóteses taxativas do
art. 129 se enquadrariam os negócios jurídicos cuja declaração
de ineficácia objetiva requereu.
O i. magistrado de origem se referiu, na
fundamentação da decisão agravada, ao art. 130, da Lei n.
11.101/05,
que
concerne
à
ineficácia
subjetiva.
Esta,
diversamente do que ocorre com a declaração de ineficácia
objetiva, calcada em uma das hipóteses taxativas do art. 129,
exige ação própria (ação revocatória), necessariamente pelo
procedimento comum, conforme disciplinam expressamente os
arts. 132 a 135, da Lei n. 11.101/05, não podendo ser
declarada incidentalmente e a qualquer tempo, como
equivocadamente afirmou o i. magistrado a quo.
Ademais, e também diversamente da ineficácia
objetiva disciplinada no art. 129, a ineficácia subjetiva prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
10
no art. 130 depende de prova de conluio fraudulento entre o
devedor (falido) e aquele com quem contratou, como também
expresso no indigitado dispositivo legal. Nesse ínterim, vale
notar que a própria administradora judicial reconhece,
expressamente, que “não se investiga a má-fé da instituição financeira
tampouco eventual conluio com a empresa”, atribuindo-lhe suposta
“falta de cuidado” na operação (fls. 1503), o que denota que
sequer no art. 130 o caso concreto se enquadraria.
O i. magistrado de origem fala, ainda, na
fundamentação da decisão agravada, em trespasse, que não
ocorreu no caso. O que ocorreu foi alienação fiduciária de
imóvel pelos então proprietários, em garantia de mútuo tomado
pela sociedade Mondelli, contemporaneamente à constituição
da garantia.
Em segundo lugar, conforme se extrai da
respectiva matrícula, o imóvel era de propriedade de pessoas
físicas, que o receberam, em 1989, em dação em pagamento
da Companhia de Habitação Popular de Bauru (fls. 110/121).
Os proprietários constituíram a garantia em momento anterior à
decretação da falência da sociedade Mondelli (quando
decretada cautelarmente a indisponibilidade dos bens dos
sócios), bem como anterior à desconsideração da personalidade
jurídica (operada pela decisão agravada), cujos efeitos não
retroagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
11
Os arts. 129 e 130, da Lei n. 11.101/05, se
referem a atos praticados pelo falido (empresário individual ou
sociedade
empresária
cuja
falência
foi
decretada).
A
desconsideração da personalidade jurídica não torna o sócio
atingido falido, efeito este que decorre exclusivamente da
decretação da falência de sociedade com sócios de
responsabilidade ilimitada, em relação a estes (art. 81, da Lei n.
11.101/05). Os arts. 129 e 130, da Lei n. 11.101/05, não se
aplicam para declarar ineficazes atos que não foram praticados
pela sociedade falida, mas por seus sócios.
Ademais, a desconsideração da personalidade
jurídica é medida de responsabilização. Ela não se presta (e
isso se extrai claramente do art. 50, do CC) a desconstituir
negócio jurídico pretérito, a pretexto da alegada existência de
vício, como, por exemplo, simulação quanto às reais partes no
negócio (no caso, ainda, para fazer subsistir aquele que se teria
dissimulado, a saber, suposta aquisição do imóvel pela
sociedade Mondelli e posterior alienação fiduciária pela
sociedade, não pelos sócios, ao agravante), ou fraude. Assim já
decidiu o C. STJ:
"[N]ão
se
pode
elastecer
a
desconsideração
da
personalidade jurídica para atribuir-lhe efeitos temporais
retroativos, remédio para o qual se têm as ações de
desconstituição de atos respectivos por vícios ou por
ausência de requisito essencial, além das hipóteses legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261932-10.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32211c
12
de ineficácia de negócios perante terceiros. O instituto
nascido da disregard doctrine tem o condão de ampliar a
responsabilização pelos atos praticados, mas não de
desconstituí-los por meio de uma substituição virtual e
pretérita dos partícipes da relação contratual, para
imposição de requisitos essenciais a terceiros.” (REsp
1.455.636, STJ, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
em 19.06.2018, DJe de 29.06.2018.)
Ante esses fundamentos, de rigor a reforma da
decisão
agravada,
no
ponto
impugnado,
para
julgar
improcedente o incidente, no que se refere ao pedido de
declaração de ineficácia objetiva da alienação fiduciária de
imóvel celebrada com o agravante.
Haja vista a improcedência do incidente no que
tange à pretensão formulada em face do agravante e o
provimento do recurso, fixam-se honorários em favor dos
patronos do agravante, já considerado o trabalho realizado em
grau recursal, no montante de R$ 3.000,00 (três mil Reais),
com fulcro no art. 85, §§ 1° e 8°, do CPC.
3 Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos
do agravante. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator